Tribunal: TJBA
Processo: 8045732-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045732-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR SANTANA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEIXEIRA DE FREITAS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTIONAMENTOS SOBRE A TIPIFICAÇÃO DO DELITO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA QUE DEPENDE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E EXCESSO DE PRAZO PARA O TERMINO DO INQUÉRITO AFASTADOS - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I – Pacientes presos no dia 14 de julho de 2024, posteriormente convertida em custódia preventiva, sendo-lhes imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal brasileiro, acusados de terem, subtraído dinheiro e cartão bancário da vítima.

I
I – O impetrante procura discutir no presente
writ
, entre outras alegações, a tipicidade da conduta, pois, embora os pacientes estejam sendo acusados da prática do crime de roubo qualificado, o autor desta demanda sustenta que “o crime em comento é de suposto furto, com a pena de 2 anos”, tendo, em outra parte de suas razões indicado “tratar o crime de estelionato”. Entretanto, não se trata de matéria a ser discutida na estreita via do Habeas Corpus, e sim em ação penal própria, por demandar exame apurado de provas. O presente
writ
possui rito sumaríssimo, não comportando em razão da sua própria natureza processual maior dilação probatória.

III – No que se refere à alegação de inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para realização da audiência de custódia, observa-se que a mencionada audiência foi realizada 48 (quarenta e oito) horas após a prisão dos pacientes, não havendo grande extrapolação do mencionado prazo legal. Além disso, nossos Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que a inobservância deste prazo, por si só, não acarreta a nulidade do flagrante ou da custódia cautelar, não merece acolhimento o pedido de soltura dos acusados baseado na extrapolação do mencionado prazo.

IV – Os paciente foram presos
há menos de um mês, razão pela qual conclui-se que o tempo decorrido até o momento é insuficiente para configurar, desde logo, excesso de prazo para o término do inquérito, notadamente porque eles não possuem domicílio no distrito de culpa, além de responderem a vários processos fora deste Estado, indicando a necessidade de diligências visando a correta investigação dos fatos, considerando, inclusive, que os acusados, aparentemente, têm o costume de se apresentarem com endereços falsos visando fugir da atuação dos órgãos de repressão estatais, o que consubstancia justificativa suficiente para o alargamento do trâmite extraprocessual.

V – “
Esta Corte possui o entendimento pacífico de que a fundamentação per relacionem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões” (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 735.498/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/8/2022.)

VI – Em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação dos pacientes nos fatos acima relatados, tendo em vista que os acusados foram presos em flagrante, pouco tempo após a prática criminosa na posse da
res furtiva
, sendo prontamente reconhecido pela vítima.

VII – No caso dos autos, constata-se que o Decreto Preventivo encontra-se suficientemente fulcrado inclusive em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine
em que foi apontada na mencionada decisão que os acusados “não são naturais” daquela comarca, “estavam de passagem pela cidade praticando delitos nos bancos locais, e, foi ressaltado o conflito de endereços fornecidos em sede policial e perante o juízo”, destacando, ainda, a quantidade de objetos que foram encontrados com os investigados.

VIII - Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

IX - Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta encontra-se amparada por outros elementos dos autos.

X – Embora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito, a necessidade de manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, são elementos que afastam outras medidas diversas da prisão.

XI –
In casu,
os pacientes são acusados da prática do crime previsto no art.
157, § 2º, II, do Código Penal brasileiro,
envolvendo
roubo de dinheiro e cartão bancário da vítima, além de não possuírem domicílio no distrito da culpa e apresentarem endereços conflitantes em sede policial e perante o juízo, sendo ainda, encontrados com 63 cartões bancários diversos, envolvendo inúmeras vítimas, existindo, ademais, vários registros, inclusive em outros Estados, supostamente envolvendo os pacientes em inúmeros crimes, evidenciando a necessidade e contemporaneidade da custódia preventiva por conveniência da instrução criminal, necessidade de garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, denotando, também, serem indevidas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

XII – Na hipótese
sub examine
a prisão cautelar se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

HC 8045732-13.2024.805.0000 – TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8045732-13.2024.805.0000
, da Comarca de Teixeira de Freitas, impetrado por
JULIO CESAR SANTANA SANTOS

em favor de

FRANCISCO WILTON MARTINS PEREIRA E ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator